Tribunal: TJES
Processo: 0000213-43.2022.8.08.0064
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Sistema Prisional
Data de julgamento: 2023-10-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000213-43.2022.8.08.0064

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: BRUNO DOS REIS GUERRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 33,
CAPUT,
DA LEI Nº 11.343/2006. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS MILITARES. ESPECIAL RELEVÂNCIA. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. PADRÃO JURISPRUDENCIAL NÃO ADOTADO. PENA REDUZIDA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. REQUISITOS CUMULATIVOS. PRECEDENTES. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. FIXAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Os elementos probatórios constantes nos autos, consubstanciados pelas declarações dos policiais Mmilitares, bem como pela apreensão de entorpecentes, evidenciam a materialidade e a autoria do delito de tráfico de drogas, inviabilizando a procedência do pleito absolutório.

2.
As declarações dos policiais que realizaram a apreensão dos entorpecentes possuem relevante valor probatório, quando produzidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa e em consonância com as demais provas dos autos.

3.
A jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça “firmou-se no sentido de que o aumento para cada agravante ou de diminuição para cada atenuante deve ser realizado em 1/6 da pena-base, ante a ausência de critérios para a definição do patamar pelo legislador ordinário, devendo o aumento superior ou a redução inferior à fração paradigma estar concretamente fundamentado.” Precedentes. (STJ; AgRg-AREsp 2.282.442; Proc. 2023/0017131-9; SP; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 14/03/2023; DJE 17/03/2023).

4.
Para aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, o condenado deve preencher, cumulativamente, todos os requisitos legais, quais sejam, ser primário, de bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas e nem integrar organização criminosa.

5.

In casu
, além da elevada quantidade e da diversidade de entorpecentes - maconha, cocaína e crack - prontos para o comércio que foi encontrada em poder do apelante, não se pode perder de vista que esse admitiu “
que iria receber um dinheiro para estar levando essa droga até Iúna para o Miqueias, conhecido como ‘Batata’; que disse que iria ganhar R$ 800,00 pelo serviço; que disse que desceu em Ibatiba porque iria para casa de sua avó e iria pedir para buscar a droga lá
”, circunstâncias que indicam que ele se dedicava ao tráfico de drogas. Ademais, “
segundo depoimento dos próprios militares, o serviço reservado recebeu informações de que as drogas estavam sendo transportadas para Ibatiba, e então fizeram o cerco e lograram êxito em verificar, ao abordar o caminhão em que o réu estava, verificaram que estavam sendo transportadas por ele
”.

6.
Com relação aos honorários devidos pela atuação dos advogados dativos nesta seara criminal, diante da omissão do Código de Processo Penal, aplica-se, por analogia, o Código de Processo Civil, no artigo 85, §§ 2º, 8º e 11, segundo o qual os honorários serão fixados consoante apreciação equitativa do juiz, observando-se o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço, a serem custeados pelo Estado, na hipótese em que não há Defensores Públicos para atender à demanda judicial na defesa do réu hipossuficiente. Ressalta-se que a tabela da OAB não vincula o Poder Judiciário na fixação de honorários advocatícios (Precedentes).

7.
Recurso conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Tenho sob exame, recurso de apelação criminal interposto por BRUNO DOS REIS GUERRA, inconformado com a r. sentença de fls. 1303/134 proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Ibatiba.

A denúncia de fls. 02/03, narrou, em resumo, que:

"(...) no dia 28 de marco de 2022, por volta das 17h55rnin, na BR 262, KM 160, município de Ibatiba, o denunciado foi flagrado transportando e trazendo consigo drogas destinada à venda, sem autorização/em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Revelam os autos que a Equipe da Polícia Militar recebeu informações dando conta do transporte de entorpecentes para a região de Ibatiba e Iúna, através do veículo caminhão da marca Volvo, placa QUY82I0, que trafegava na BR262, sentido Vitória/ES a Belo Horizonte/MG.

Dito isso, a equipe policial realizou cerco tático no endereço supramencionado e de imediato foi efetuada a abordagem do referido veículo, que tinha corno condutor Warlesson Severino da Silva e como passageiro o denunciado BRUNO DOS REIS GUERRA, que ocupava o banco do carona.

Ato contínuo, foi realizada busca no interior do veículo, momento em que os policiais lograram encontrar uma mochila, de propriedade do denunciado Bruno, contendo 84 (oitenta e quatro) buchas da substância entorpecente análoga a ‘maconha’, 45 (quarenta e cinco) pedras da substância entorpecente análoga ao ‘crack’ e 52 (cinquenta e dois) papelotes da substância entorpecente análoga a cocaína, conforme consta do auto de apreensão de fl. 12, para fins de praticar o tráfico de drogas.

Registra-se, por oportuno que, ao ser questionado acerca das substâncias entorpecentes, o denunciado confessou que buscou a droga em Vila Velha/ES, Bairro Cobilândia, tendo como destino a Cidade de Iúna/ES”.

Diante dos fatos acima apontados e após o regular desenvolvimento do processo, o apelante foi condenado nas sanções do art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, à pena de 08 (oito) anos e 06 (seis) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado e ao pagamento de 560 (quinhentos e sessenta) dias-multa, sendo cada dia-multa valorado na proporção de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Em suas razões recursais, a defesa pugnou pela pela absolvição do recorrente ou, subsidiariamente, pela redução da pena imposta.

Pois bem. Inicialmente, saliento que o delito descrito no art. 33,
caput,
da Lei nº 11.343/06, constitui-se em um tipo penal misto alternativo ou de ação múltipla, identificando-se com a prática de uma ou mais atividades materiais descritas na cláusula de múltipla tipificação das condutas delituosas. In verbis:

Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar:

Pena – reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

Sendo assim, traficante não é apenas aquele que comercializa entorpecentes, mas todo aquele que, de algum modo, participa da produção, depósito, fornecimento, disseminação e circulação de drogas, sem autorização ou em desacordo com determinação legal.

Dito isso, a materialidade do crime restou demonstrada através do Boletim Unificado nº 47375084, de fls. 22/25; do Auto de Apreensão de fl. 15; e do Laudo Toxicológico Definitivo nº 4.616/2022, de fls. 116/117.

Em relação à autoria, o próprio apelante confessou a prática delitiva, sendo tal confissão corroborada pela prova testemunhal produzida em juízo, sobretudo mediante os depoimentos dos Policiais Militares que realizaram a abordagem.

Sob essa ótica, passo a transcrever excertos da r. sentença que refletem a circunstância fática suso delineada. Confira-se:

“15. A testemunha arrolada pelo Ministério Público SD/PMES – Diego Salvato Valadares, às fls. 112 (mídia às fls. 113), descreveu que:

“Que disse que o serviço reservado recebeu a informação, que fora feito um cerco onde foi abordado o caminhão, junto com o caminhão o denunciado estava, sendo encontrada uma quantidade de drogas; Que disse que o denunciado falou que apenas tinha pegado uma carona com o caminhoneiro e que este não sabia de nada, sendo o caminhoneiro liberado; Que disse que o denunciado assumiu ser o dono da droga; (...); Dada a palavra a defesa: nada lhe foi perguntado”.

16. Em Juízo, a testemunha SD/PMES – Eduardo de Oliveira Barbosa às fls. 112 (mídia à fls. 113), descreveu que:

“(...); Que disse que foi solicitado apoio pela força tática; (...); Que disse que foi apreendida uma quantidade significativa de droga; (...); Que disse que o denunciado num primeiro momento negou que a droga lhe pertencia, mas que depois assumiu e disse que o motorista só estava lhe dando uma carona; (...); Que disse que não se recorda qual droga foi apreendida; (...); Dada a palavra a defesa: nada lhe foi perguntado”.

17. Em Juízo, a testemunha SD/PMES – Viulian Amorim dos Santos às fls. 112 (mídia à fls. 113), descreveu que:

“Que disse que foi um apoio que a força tática pediu, que estava no patrulhamento preventivo a força tática pediu o apoio para abordar; Que disse que desconhece a fonte da informação; Que disse que no dia foi até eu que peguei a sacola com a droga, mas não me recordo da quantidade e qual o tipo que estava lá; (...); Que disse que a sacola estava na mochila; Que disse que num primeiro momento o denunciado negou, ai para não enrolar o motorista o próprio denunciado disse que era dele; Que disse que o denunciado disse que tinha pegado só uma carona; Dada a palavra a defesa: nada lhe foi perguntado”.

Nesse contexto, insta salientar que o depoimento dos policiais merece especial relevância probatória, especialmente quando corroborados pelos demais elementos presentes nos autos, haja vista que são agentes públicos no exercício de sua função e dotados de boa-fé.

Quanto ao tema, trago à colação o entendimento sufragado no âmbito do colendo Superior Tribunal de Justiça em recente julgado. Confira-se:

II - No caso concreto, como decido anteriormente, não se vislumbrou qualquer ilegalidade na condenação do agravante, na medida que os depoimentos policiais merecem credibilidade, tendo em vista a fé pública inerente ao depoimento de qualquer funcionário estatal no exercício de suas funções, e pelo fato de terem sido corroborados pelos demais elementos de prova nos autos, bem como pela inexistência indícios de que houvesse motivos pessoais para a incriminação injustificada do investigado. III - Assente nesta eg. Corte Superior que não existe qualquer ‘impedimento legal ao depoimento de policiais e presentes outras provas que sustentem a condenação, não há falar em nulidade’ (AGRG nos EDCL no HC n. 446.151/RS, Sexta Turma, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe de 27/2/2019). [...] (STJ; AgRg-HC 659.400; Proc. 2021/0108988-0; MG; Quinta Turma; Rel. Min. Jesuíno Rissato; Julg. 14/09/2021; DJE 22/09/2021).

Ademais, o recebimento com reservas das declarações dos policiais somente seria possível caso demonstrada e comprovada nos autos a existência ao menos de indícios de parcialidade, vingança, perseguição e/ou dúvidas capazes de torná-las imprestáveis, o que não é o caso sub examine.

Sendo assim, entendo não ser o caso de aplicação do princípio
in dubio pro reo,
conforme requerido pela defesa, pois as provas produzidas superam o estado de dúvida quanto à atribuição dos fatos narrados. Nessa linha, importante destacar que não se está negando vigência ao referido princípio, mas ao contrário disso, busca-se ressaltar a importância do fato de que o réu não assume no processo qualquer compromisso com a verdade, tampouco com a lealdade processual, razão pela qual a versão trazida pelos policias responsáveis pela abordagem do recorrente, neste caso, deve prevalecer.

Dessa forma, analisados os elementos probatórios presentes nos autos, constato que restou cabalmente comprovado que o apelante praticava a traficância de entorpecentes, razão pela qual o pleito absolutório não merece prosperar.

Adentrando ao aspecto dosimétrico da reprimenda aplicada ao apelante, constato que a defesa pugna pelo reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n° 11.343/06, em seu grau máximo, bem a aplicação da atenuante da confissão espontânea, “afastando, ainda, o regime integralmente fechado para cumprimento da pena”.

Pois bem. Em relação ao pleito relativo à circunstância atenuante prevista no artigo 65, inciso III, alínea ‘d’, do Código Penal, constato que tal minorante restou reconhecida na r. sentença, circunstância que redundaria na possível ausência de interesse de agir recursal.

Ocorre que, após um olhar atento ao comando sentencial, pude constatar que não houve a devida motivação pela não aplicação do padrão orientador da jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça, qual seja, de 1/6 (um sexto) de redução para cada vetorial.

Nesse sentido:

1. A jurisprudência deste Superior Tribunal firmou-se no sentido de que o aumento para cada agravante ou de diminuição para cada atenuante deve ser realizado em 1/6 da pena-base, ante a ausência de critérios para a definição do patamar pelo legislador ordinário, devendo o aumento superior ou a redução inferior à fração paradigma estar concretamente fundamentado. Precedentes. (STJ; AgRg-AREsp 2.231.252; Proc. 2022/0327591-6; PR; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 28/02/2023; DJE 06/03/2023).

Desse modo, considerando que a pena-base foi fixada em 09 (nove) anos de reclusão e ante o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea (art. 65, inciso III, alínea ‘d’, do CP) em favor de Bruno dos Reis Guerra, atenuo-a em 01 (um) ano e 06 (seis) meses,
fixando a pena intermediária em 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 750 (setecentos e cinquenta) dias-multa, por ausentes outras circunstâncias agravantes e/ou atenuantes.

Na sequência, pugnou a defesa pela aplicação da benesse prevista no § 4º, do art. 33, da Lei nº 11.343/2006, relativa ao reconhecimento do tráfico privilegiado.

Quanto ao tema, impende salientar que a referida minorante encontra-se assim descrita na legislação de regência. Confira-se:

§ 4º Nos delitos definidos no caput e no § 1o deste artigo, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, vedada a conversão em penas restritivas de direitos, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa.

Nesse contexto, a regra excepcional do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, tem como destinatário o pequeno traficante, aquele que inicia sua vida no comércio ilícito de entorpecentes, muitas das vezes até para viabilizar seu próprio consumo, não para os que, comprovadamente, fazem do crime seu meio habitual de vida.

Sob tal perspectiva, registro que os requisitos previstos no referido dispositivo são cumulativos, isto é, para que o réu seja beneficiado com a redução da pena, deverá preencher todas as exigências legais, quais sejam, ser primário, portador de bons antecedentes, não se dedicar a atividades ilícitas e nem participar de organização criminosa.

Na hipótese, além da elevada quantidade e da diversidade de entorpecentes - maconha, cocaína e crack - prontos para o comércio que foi encontrada em poder do apelante, não se pode perder de vista que esse admitiu “
que iria receber um dinheiro para estar levando essa droga até Iúna para o Miqueias, conhecido como ‘Batata’; que disse que iria ganhar R$ 800,00 pelo serviço; que disse que desceu em Ibatiba porque iria para casa de sua avó e iria pedir para buscar a droga lá
”, circunstâncias que indicam que ele se dedicava ao tráfico de drogas.

Ademais, conforme consignado nas contrarrazões recursais, certo é que, “segundo depoimento dos próprios militares, o serviço reservado recebeu informações de que as drogas estavam sendo transportadas para Ibatiba, e então fizeram o cerco e lograram êxito em verificar, ao abordar o caminhão em que o réu estava, verificaram que estavam sendo transportadas por ele”.

Assim, por não preencher todos os requisitos necessários à concessão da causa especial de diminuição de pena, reputo como inviável a aplicação da benesse prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006.

Por oportuno, trago à colação precedente jurisprudencial aplicável em similar hipótese:

(...).
PLEITO DEFENSIVO DE APLICAÇÃO DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. CIRCUNSTÂNCIAS CONCRETAS QUE EVIDENCIAM A DEDICAÇÃO DO ACUSADO ÀS ATIVIDADES CRIMINOSAS
.
As circunstâncias concretas extraídas dos autos, sobretudo o fato de ter sido realizado o transporte intermunicipal da droga ilícita, além da quantidade e diversidade do entorpecente
, somadas às conversas extraídas dos telefones celulares constantes nos autos, demonstram que não se tratava de agente vinculado eventualmente ao tráfico de drogas, mas, sim, de relação mais sólida, evidenciando uma dedicação do acusado às atividades criminosas. (...). APELAÇÃO CRIMINAL PROVIDA, EM PARTE. (TJRS; ACr 5002103-16.2022.8.21.0016; Ijuí; Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. José Conrado Kurtz de Souza; Julg. 23/03/2023; DJERS 29/03/2023).

Dessa forma, a partir do não reconhecimento da causa especial de diminuição de pena e, ainda, por inexistentes quaisquer outras majorantes,
fixo a pena definitiva de Bruno dos Reis Guerra em 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 750 (setecentos e cinquenta) dias-multa, sendo cada dia-multa valorado na proporção de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos
.

Acerca do regime inicial de cumprimento de pena, de igual modo, há dispositivo expresso (artigo 33, § 2º, alínea ‘b’, do CP), que impõe ao condenado não reincidente, cuja pena seja superior a 4 (quatro) anos e não exceda a 8 (oito), cumprir sua pena desde o princípio,
em regime semiaberto
.

Posto isso,
CONHEÇO do recurso, para DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
a fim de tão somente reduzir a pena estabelecida na r. sentença, fixando-a em 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto e 750 (setecentos e cinquenta) dias-multa, sendo cada dia-multa valorado na proporção de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Por fim, passo a analisar o pleito relativo ao arbitramento de honorários advocatícios em favor do defensor dativo, que representou o ora apelante.

Sob este enfoque, é insofismável que se não existir Defensoria Pública que atue nas varas criminais ou se tal presença for insuficiente, o advogado que atuar como dativo, ou seja, assistente judiciário de pessoa necessitada, terá direito aos honorários advocatícios que devem ser fixados pelo Juiz e pagos pelo Estado. Por sua vez, o Código de Processo Penal é silente quanto ao valor arbitrado para fins de honorários advocatícios.

Bem por isso, o órgão julgador, em regra, deve se orientar, atualmente, por analogia, pelo Código de Processo Civil, mais precisamente em seu art. 85, §§ 2º e 8º, que estabelece que os honorários advocatícios deverão ser fixados consoante apreciação equitativa do juiz, pelo grau de zelo do profissional, pelo lugar de prestação do serviço, pela natureza e importância da causa e, ainda, pelo trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

Assim, apreciando a hipótese em concreto, vislumbro que se tratou de causa de baixa complexidade, que envolveu o patrocínio de 01 (um) apelante com interposição e apresentação de razões recursais.

Desse modo, considerando que o defensor dativo, Dr. Sílvio César Alcure, OAB/ES 10.312, bem exerceu o
munus
público que lhe fora conferido com a interposição de recurso de apelação e apresentação das razões, fixo-lhe os honorários advocatícios no
quantum
de R$ 700,00 (setecentos reais) concernentes à sua atuação nesta seara recursal, por entendê-los adequados e proporcionais ao trabalho realizado, a serem custeados pelo Estado do Espírito Santo.

Intime-se a Procuradoria-Geral do Estado do Espírito Santo, para tomar ciência da presente decisão.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)